Tribunal: TJMT
Processo: 0005674-82.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005674-82.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MADEIREIRA PIZZATTO LTDA - CNPJ: 04.090.843/0001-87 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, C/C CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MADEIREIRA PIZZATTO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Fornecimento de Energia Elétrica, c/c Condenação em Dano Material e Moral nº 0005674-82.2010.8.11.0015 - cód: 126460 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido e, consequentemente, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Julgou procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação cautelar (nº 4995-82.2010.811.0015), por MADEIREIRA PIZZATTO LTDA - EPP contra CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, para o fim de: a) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (fls. 99/100) e, como consequência natural, DETERMINAR que a companhia requerida promova a ligação da energia elétrica na unidade consumidora pertencente à requerente, com relação, exclusivamente, a cobrança de dívida, decorrente da recuperação de consumo não-faturado, no valor de R$ 27.212,16 (vinte e sete mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), consoante fatura de fl.34; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Sustenta que não houve culpa da Apelante pelo registro a menor do consumo de energia elétrica, não tendo esta, a obrigação de efetuar o pagamento de qualquer valor apurado unilateralmente pela Apelada, relacionado a esse registro a menor, conforme comando legal contido no artigo 76 da Resolução ANEEL n.º. 456/2000, em vigência na época.

Salienta que, ‘mesmo tendo o Douto Magistrado “a quo”, julgado improcedente a Ação Declaratória, ele jamais poderia ter indeferido o pleito da Apelante, na reparação de danos morais, pois o direito da Apelante a reparação de danos morais emerge do fato da Apelada ter desligado o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora instalada no pátio industrial da Apelante, para força-la a pagar contas pretéritas de energia.’.

Assevera ainda, que o corte de energia executado pela Apelada na unidade consumidora da Apelante, para obrigá-la ao pagamento da fatura de R$ 27.212,16 (vinte e sete mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), valor esse apurado de forma unilateral pela Apelada, decorrente, segundo ela, de diferenças de consumo, extrapola os limites da legalidade, é abusivo, e com esse ato à Apelada está fazendo justiça com as próprias mãos; bem como, pelo próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a orientação de que não é permitida a interrupção do fornecimento de energia elétrica, para fins de recuperação de consumo pretérito.’.

Afirma que, ‘restou provado nos autos, pelos documentos neles contidos, o corte no fornecimento de energia da unidade consumidora da Apelante, fez com que as atividades industriais da Apelante ficassem paralisadas por cinco (5) dias, o que lhe acarretou imensos prejuízos, os quais deverão ser indenizados pela Apelada. Portanto, quanto aos danos materiais devidos pela Apelada a Apelante, esses deverão ser fixados, tendo como parâmetros para a indenização, os cinco (5) dias que as atividades industriais da Apelante estiveram paralisadas por falta de energia, e que causou-lhe prejuízos enormes, pois deixou a Autora de serrar madeiras a fim de cumprir com diversas vendas que havia efetivado, bem como, arcou com os salários de todos os seus funcionários, sem que os mesmos trabalhassem.’.

Por fim, aduz que ‘a conduta ilícita é clara, devendo ser arbitrado o dano moral, no caso, pode ser presumido. Não sendo preciso muito esforço para se concluir que o corte de energia de uma indústria madeireira, como é este caso da Apelante, causa comentários maliciosos entre os funcionários, estes em grande número, moradores na colônia do pátio industrial, entre os vizinhos, entre os clientes, entre os concorrentes, e constrangimento perante toda a comunidade.’.

Requer o acolhimento do presente recurso, e via de consequência, seja a r. sentença reformada, e outra proferida, julgando totalmente procedente a Ação Declaratória promovida pela Apelante, com a inversão na condenação do pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, cujas verbas deverão ser pagas pela Apelada.

Requer ainda, que no caso desse Egrégio Tribunal reconhecer a exigibilidade da dívida cobrada pela Apelada, seja a r. sentença, reformada para condenar a Apelada a pagar a Apelante os danos morais e materiais aqui pleiteados.

Contrarrazões. (id. 133384335)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MADEIREIRA PIZZATTO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Fornecimento de Energia Elétrica, c/c Condenação em Dano Material e Moral nº 0005674-82.2010.8.11.0015 - cód: 126460 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido e, consequentemente, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. Julgou procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação cautelar (nº 4995-82.2010.811.0015), por MADEIREIRA PIZZATTO LTDA - EPP contra CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, para o fim de: a) CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (fls. 99/100) e, como consequência natural, DETERMINAR que a companhia requerida promova a ligação da energia elétrica na unidade consumidora pertencente à requerente, com relação, exclusivamente, a cobrança de dívida, decorrente da recuperação de consumo não-faturado, no valor de R$ 27.212,16 (vinte e sete mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), consoante fatura de fl.34; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

O presente recurso não merece acolhimento.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do Termo de Ocorrência, juntado às fls. 103/105, deflui-se que os representantes/inspetores da concessionária requerida, na data de 15/10/2019, quando da investigação/inspeção sobre a metodologia de quantificação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à autora, constataram a existência de irregularidade no medidor de consumo, apresentando a bobina de potencial do elemento inoperante, o quê originou a consolidação de dívida, que compreendeu o lapso de tempo determinado entre março de 2009 e outubro de 2009 e apurou as diferenças de 38416Kw/h, que representa o quantitativo total de R$ 27.212,16 (vinte e sete mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), consoante fls. 107/108.

Neste aspecto, aliás, também deve ser destacado o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, constante à fl. 107. Do cotejo desta prova, extrai-se que durante o período de irregularidade, entre março/2009 e outubro/2009, o consumo mensal da unidade consumidora foi de 1460, 960, 1620, 4260, 4600, 3080, 4160, 740/mês. Já nos meses anteriores ao início da irregularidade, entre julho/2008 e fevereiro/2009, foi registrado consumo de 4840, 4800, 7640, 5460, 3820, 860, 800, 1600/mês, e, nos meses posteriores à correção da irregularidade, entre novembro/2009 e dezembro/2009, foi registrado consumo de 5460, 6260kva/mês. Não se pode negar, portanto, que as irregularidades apontadas no medidor da unidade consumidora tiveram o condão de não registrar de maneira correta o consumo de energia.

Ao dissecar, de maneira meticulosa, o teor dos documentos juntados às fls. 108/110, deflui-se que o cálculo de revisão de faturamento do consumo prestou
reverência à regra modelada no art. 72, inciso IV, da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL, normativa aplicada à época da ocorrência, e aplicável ao caso em tela, não se vislumbrando, portanto, nenhuma ilegalidade. Efetivamente, o método de constituição da dívida, que materializa a fatura, se concretizou de forma válida e regular e não padece de qualquer tipo de vício de constituição, visto que observado o contraditório e a ampla defesa, na exata medida em que a requerente tomou conhecimento acerca da instauração do procedimento administrativo, inclusive apresentando defesa no âmbito administrativo (fls. 113/117)

Deveras, subsistindo suspeita da existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, a concessionária e o consumidor podem promover, através da instauração de processo administrativo, o exame da aferição do consumo [art. 71 e art. 72 da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL]. A avaliação técnica dos equipamentos deve se concretizar por meio da realização de exame, realizado por órgão/entidade, preservado o direito de o consumidor solicitar a realização de perícia técnica [art. 72, inciso II, da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL]. Constatada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, o valor do débito, decorrente da recuperação de consumo não registrado, deve ser calculado segundo as regras previstas na Resolução n.º 456/2000 da ANEEL.

Portanto, diante desta moldura, considerando-se que o procedimento adotado para fins de verificar a existência da irregularidade no medidor de energia elétrica e quantificar a dívida se concretizou de forma válida e regular, considero que se mostra totalmente inviável promover-se a declaração da inexigibilidade da dívida. É de responsabilidade do proprietário da unidade consumidora o ressarcimento, pois foi quem se beneficiou da medição equivocada, independentemente da prova de dolo ou da autoria de eventual fato delituoso.

(...)

Por outro lado, no que tange ao pedido indenizatório, para efeito de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação à honra objetiva, vale dizer: a imagem, ao conceito e a boa fama. Embora tenha sido reconhecida na ação cautelar a existência de ato ilícito praticado pelo requerido, no corte de energia elétrica, este episódio, por si só, não tem a capacidade de dinamizar graves reflexos e consequências à credibilidade comercial da empresa requerente. Vale mencionar, ainda, por conveniente, que não se desconhece o potencial desconforto ou os problemas administrativos internos experimentados pela pessoa jurídica, dado os contratempos gerados pelos esforços despendidos para regularizar a situação (tempo perdido). Porém, estes transtornos poderiam ser ‘in thesis’, relevantes para eventual caracterização de dano moral da pessoa natural; jamais para a configuração de dano moral para pessoa jurídica que detém como fundamento a imprescindibilidade de agravo/dano à honra objetiva.

Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que a cobrança da dívida se concretizou de forma válida e regular, visto que decorrente de consumo de energia elétrica não-faturada, e considerando-se que a companhia requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

De igual forma, quanto ao pedido de indenização por dano material, verifica-se que não deva ser acolhido. É que, o princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são imprescindíveis — visto que que não se indeniza dano patrimonial hipotético.

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a requerente não comprovou, de maneira categórica, a ocorrência de dano material, consistente na paralisação do estabelecimento e os efeitos concretos daí advindos — ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil/1973; art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015.].”. (id. 133384336)

Pois bem.

Extraem-se da sentença, as seguintes premissas: Foi elaborado TOI, registros fotográficos para comprovar a irregularidade e a entrega entregou a carta ao cliente nº 2009691093452; que houve impugnação especifica ao Termo de Ocorrência e Inspeção; que a empresa ré visa recuperação de receita e foi procedido conforme artigo 129 da Res. ANEEL nº 414/10; e restou comprovado, suficientemente, a medição a menor na unidade consumidora.

Ainda, havendo o vício no medidor e sendo este confirmado por laudo pericial emitido pelo INMETRO, a cobrança do consumo não faturado configura exercício regular de direito da ré-apelada.

A autora-apelante interpôs recurso administrativo, conforme demonstrado nos autos. Logo, há que se falar que o procedimento é unilateral, como bem pontuado na r. sentença.

Assim, apenas após todo esse trâmite – com o pleno respeito à ampla defesa e ao contraditório da autora-apelante, é que foi apurada a recuperação de consumo pelo período de 07 meses (anteriores à constatação da fraude).

Logo, não há que se falar em procedimento unilateral, nem de inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Legítimo, portanto, o procedimento administrativo realizado pela ré, no qual restou provada a irregularidade no consumo a menor.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o § 1º do artigo 129, in litteris:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTÁ-LA. [...] A irregularidade no medidor atestada pela concessionária do serviço público de energia (TOI) goza de presunção de veracidade juris tantum, porquanto equiparados aos atos da Administração Pública, sendo ônus do consumidor comprovar a ausência de vícios no equipamento. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1705743-5 - Umuarama - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 01.08.2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR– NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA PRECLUSÃO – REJEITADA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº. 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviço de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, em quantia apurada mediante indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJ-MT - AC: 10034437420198110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Conforme se vê, a realização de perícia fica a critério da Concessionária, em casos mais complexos, ou quando há requerimento, o que não foi solicitado.

No que tange aos danos materiais, não tendo o autor comprovado nos autos, não há que se falar em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos arts. 402 e 403, bem como aos arts. 884 e 885 do CC.

Por fim, com relação aos danos morais, não restou demonstrado sua configuração dada a estrita observância da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, tanto na apuração do consumo de energia elétrica a recuperar, quanto na suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento do respectivo débito.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022